Tribunal: TJDFT
Processo: 0705115-71.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. ACRÉSCIMO DE HONORÁRIOS PARA COBRANÇA EM JUÍZO. PREVISÃO EXPRESSA NO ESTATUTO. ILEGALIDADE.
1. Os artigos 389, 395 e 404 do Código Civil de 2002 atribuem ao devedor a responsabilidade pelas despesas e prejuízos causados em razão de sua mora ou inadimplemento, incluídos os honorários advocatícios comprovadamente pagos e para cobrança extrajudicial de valores inadimplidos.
2. Por outro lado, o princípio da relatividade dos efeitos contratuais não autoriza a inclusão de cobrança de honorários pagos pelo credor para atuação do seu patrono em juízo. Precedentes.
3. No caso, o embora exista previsão expressa no regimento interno do condomínio de pagamento dos honorários advocatícios do condômino inadimplente e em caso de cobrança pela via judicial, essa cobrança não possui respaldo legal e nem jurisprudencial.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.